Tribunal: TJSP
Processo: 1031374-81.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Asma ocupacional – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Asma ocupacional – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1031374-81.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado THIAGO ALEXANDRE
ROQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, não provido o outro recurso
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbido ao
autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após o
julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031374-81.2017.8.26.0564 -Voto no 36.754-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.754
Apelação Cível no 1031374-81.2017.8.26.0564 São Bernardo do Campo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Thiago Alexandre Roque da Silva.
Juíza: Sergio Hideo Okabayashi.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Asma ocupacional Concessão de benefício
Admissibilidade Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica
Ação julgada procedente Recurso da autarquia e reexame necessário Juros de mora contados
englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE
no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-
e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na
medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em
03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele
índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Thiago Alexandre
Roque da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que as condições agressivas a que esteve exposto durante o
desempenho de sua atividade profissional como operador de máquinas de
galvanoplastia causaram-lhe asma, bronquite alérgica e lesões nos membros
superiores que reduzem sua capacidade laborativa, motivo pelo qual postula a
concessão de benefício pertinente à perda suportada (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031374-81.2017.8.26.0564 -Voto no 36.754-fv
3
A r. sentença de fls. 166/172, cujo relatório se adota, proferida
em 12 de novembro de 2019, julgou procedente a ação, para condenar a
autarquia ao pagamento de “auxílio-acidente” de 50% do salário-de-benefício, do
correspondente abono anual e das parcelas atrasadas (não atingidas pela
prescrição quinquenal), corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora em
conformidade com os índices da caderneta de poupança, da citação (STF - Tema
810 e STJ Tema 905). O termo inicial do benefício será o do dia seguinte ao da
cessação do "auxílio-doença", e a renda mensal inicial deverá ser reajustada
pelos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo os honorários advocatícios à disposição do art. 85, § 4o, do NCPC,
isenção do pagamento de custas, a teor do disposto nas Leis Estaduais n°
4.592/85 e n° 11.608/03, anotado o reexame necessário.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, alegando
não estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício, além de
postular a modificação do seu termo inicial para a data da juntada do laudo
pericial, e não a da alta médica, como constou na r. sentença, posto que o
benefício concedido administrativamente foi deferido em razão de moléstia
diversa daquela apontada nos autos pelo jurisperito, requerer a aplicação do
INPC na atualização monetária e ainda prequestionar a matéria para fins
recursais (fls. 183/191), sem resposta (certidão de fl. 203).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo a analisar o seu
mérito, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o autor busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de prejuízo
funcional causado pelos males indicados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031374-81.2017.8.26.0564 -Voto no 36.754-fv
4
Elaborada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao detalhado
exame físico e analisar os documentos médicos complementares trazidos ao
feito, assentou no muito bem fundamentado laudo de fls. 134/149:
“... Neste caso, existem relatórios de pneumologistas (fls
85-87) que citam quadro clínico de broncoespasmo de
repetição que pioram com exposição a alérgenos no
trabalho e pioram com afastamento do trabalho. As provas
de
função
pulmonar
mostram
distúrbio
ventilatório
obstrutivo, compatível com asma. A vistoria mostrou que
autor estava exposto a compostos de Nìquel e Cromo,
considerados como potencialmente alérgenos para asma
ocupacional.
Pode-se
caracterizar
nexo
causal.
O
diagnóstico de asma ocupacional exige o afastamento da
exposição que desencadeia as crises de broncoespasmo.
Autor deve ser afastado de suas funções habituais e
readaptado para atividades sem exposição a alérgenos
potencialmente causadores de asma ocupacional. Conclui-
se pela existência de redução parcial e permanente da
capacidade laborativa...” (negrito no original).
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício concedido
como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está nitidamente configurado o
comprometimento da capacidade funcional do obreiro, a quem, diante do
assertivo teor do estudo técnico, será exigido maior vigor para a realização de
qualquer ação com o órgão afetado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031374-81.2017.8.26.0564 -Voto no 36.754-fv
5
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado para
o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que agora
com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo
a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do segurado, seja
queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada incapacidade
laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o autor não está no mesmo nível
de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada no estudo
técnico, especialmente quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a
sua anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031374-81.2017.8.26.0564 -Voto no 36.754-fv
6
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de causalidade,
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-
acidente”, a ser pago, não custa reforçar, no percentual de 50% do salário-de-
benefício e nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela
Lei no 9.528/97, de sorte que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por
seus próprios e jurídicos fundamentos, concedida a tutela de urgência, para a
estrita finalidade de implantação imediata do benefício, pois, além da presença
dos requisitos ensejadores da medida, a procedência da ação ora é confirmada
em 2o grau.
De resto, observo que o termo inicial do benefício, a rigor, seria
o da citação ocorrida em 08/01/2018 (fl. 113), eis que ausente requerimento
administrativo anterior ou concessão administrativa de benefício em face da lesão
respiratória. Todavia, não se insurgindo o segurado a esse respeito e a fim de
que não ocorra reformatio in pejus na espécie, no caso específico mantém-se o
começo de pagamento do "auxílio-acidente" estipulado pela r. sentença a partir
do dia seguinte ao da cessação administrativa do "auxílio-doença" NB
621.810.325.4 concedido em face das lesões nos joelhos (fls. 192/196), ou seja,
06/03/2018, ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das
ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em
acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos
recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a
suspensão do processo após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela
Instância Superior.
Por outro lado, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031374-81.2017.8.26.0564 -Voto no 36.754-fv
7
honorários advocatícios deverá mesmo ser definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do
novo Código de Processo Civil.
A respeito do tema, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios
constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da
existência de lesão incapacitante permanente, decorrente do
exercício
da
atividade
laborativa.
Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de
pagamento do benefício. Em havendo prévio deferimento
administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago
desde a indevida alta médica, nos termos do artigo 86, §2o, da
Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL CIVIL

AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o,
II,
e
§11,
do
NCPC.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031374-81.2017.8.26.0564 -Voto no 36.754-fv
8
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes de forma englobada até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031374-81.2017.8.26.0564 -Voto no 36.754-fv
9
data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Por outro lado, tendo em vista os termos da fundamentação
deste acórdão, não socorre ao suposto direito da parte a matéria expressamente
prequestionada por ela.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o presente
julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1031374-81.2017.8.26.0564
Nome do Segurado:
Thiago Alexandre Roque da Silva
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário de
benefício
DIB:
06/03/2018
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao reexame
necessário, NEGANDO-O ao outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, servindo cópia deste
acórdão como ofício ao INSS, incumbido ao autor ou a seu patrono
apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social, e determinada, na
sequência, a suspensão do processo após o presente julgamento, nos
moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator